Tribunal: TJDFT
Processo: 0703838-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DETEMINAÇÃO DE REJULGAMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA no 94.0008515-1. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DO LUGAR DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. BANCO DO BRASIL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. DECISÃO REFORMADA.
1. O foro competente para o processamento e julgamento de ação na qual a pessoa jurídica é Ré é o do lugar da sua sede, a teor do disposto no art. 53, III, alínea "a", do CPC/15.
2. O foro de Brasília-DF é competente para o processamento e julgamento da ação ajuizada em desfavor do Banco do Brasil, não se evidenciando escolha aleatória por parte do Agravante, diante da expressa previsão legal, circunstância que afasta suposta abusividade na eleição do foro.
3. A competência territorial ostenta natureza relativa e, em regra, não pode ser afastada de ofício pelo magistrado, nos termos do enunciado da Súmula no 33 do c. STJ.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.